Tribunal: TJMT
Processo: 0034011-27.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0034011-27.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[C R B REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 37.526.167/0001-09 (APELANTE), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0490-73 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ELSYS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.694.098/0001-36 (APELADO), FERNANDO BENEDITO PELEGRINI - CPF: 182.165.668-75 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0490-73 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), C R B REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 37.526.167/0001-09 (APELADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), ELSYS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.694.098/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEFEITO
EM
CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO
– EXTRAVIO DO APARELHO APÓS ENVIO À
ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço/produto respondem solidária (CDC, art. 18) e objetivamente (CDC, art. 14) pelo vício de qualidade que o tornou impróprio e/ou inadequado ao fim a que se destina. 2. “Tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLARO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Danos Materiais e Morais
”
(Proc. nº 0022941-57.2008.811.0041), ajuizada contra a apelante, e também contra ELSYS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA, por C.R.B. REPRESENTAÇÕES LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar
“
as requeridas, solidariamente, a restituição do valor pago pelo celular, qual seja, R$1.324,00, a título de indenização por danos materiais
”

(cf. Id. nº 103194462 - pág. 33/43).

A apelante insiste em que é parte ilegítima para responder a pretensão indenizatória, pois somente vendeu o aparelho extraviado no transporte realizado por terceira, de modo que, como “
não se trata de vício do produto em si, mas a não devolução do aparelho, não há falar em solidariedade, pois incumbe a responsabilidade aos Correios/Transportadora que possuíam a incumbência do encaminhamento do aparelho
”, e, no mesmo toar, sustenta ser inadmissível
a sua condenação a “
arcar com a troca, restituição e indenização de valores pleiteados pelo recorrido, uma vez que tais providências são de responsabilidade da fabricante
”, razão pela qual p
ede o provimento do recurso para seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e determinação a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a si (cf. Id. nº 103194473).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 103194476, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da petição inicial, a empresa/autora adquiriu o celular “
Sony Ericsson C5303c – Xperia
” em uma loja da ré CLARO, o qual, após poucos dias de uso, começou a apresentar defeitos em seu funcionamento, sendo, então, sob a orientação da vendedora após reclamação acerca do problema, encaminhando à assistência técnica da corré ELYS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA, situada na cidade de Valinhos/SP, e, desde então, o aparelho nunca retornou à consumidora, mesmo diante da negativa de cobertura do conserto do produto.

O MM. Juiz deu pela procedência do pleito de ressarcimento do preço pago pelo produto por verificar que nenhuma das corrés fez prova de que o celular chegou a ser restituído à consumidora após o envio à assistência técnica, sendo, então, patente a falha na prestação do serviço e a caracterização da responsabilidade solidária de todas aquelas empresas que participaram da cadeia de prestação.

É certo que a autora e as corrés se inserem, respectivamente, no conceito de consumidora e fornecedora de serviços (CDC, art. 2º e 3º), sendo aplicável à espécie o ditame do Código de Defesa do Consumidor, e, uma vez que se discute na presente lide claramente a falha na prestação de serviço, incide, no caso, a previsão do art. 18 do CDC de que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos vícios que o tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destina, ou, em outras palavras, todos aqueles que compõem a cadeia de prestação do serviço, isto é, que desenvolvem atividade de “
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos
ou prestação de serviços
” (CDC, art. 3º -
grifei
), são solidariamente responsáveis pelos defeitos/falhas apresentadas.

Não há dúvida, portanto, acerca da legitimidade da CLARO para figurar no polo passivo da lide, afinal, além de participar diretamente da cadeia de consumo com a comercialização do aparelho, tem-se que, ao receber a reclamação da consumidora quanto à qualidade do produto vendido, tornou a participar ativamente da cadeia de prestação de serviço ao direcioná-la aos

serviços da assistência técnica da corré ELYS; convém sublinhar, ademais, que não é oponível à consumidora a divisão de competências e/ou responsabilidade interna de cada pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecimento do produto ou serviço, cabendo às empresas discutirem entre si posteriormente, se for o caso, qual é a parcela de culpada por eventual condenação solidária.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. INGESTÃO DO ALIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO E, EM NOVO JULGAMENTO, AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização’ (AgInt no AREsp 1.095.795/MG). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1299401/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRESENÇA DE LARVAS E TEIAS EM BARRA DE CHOCOLATE. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. (...). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...). 2. Nos termos do art. 14 do CDC, quando houver uma cadeia de fornecimento para a realização de determinado serviço, verificado o dano, nasce a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço. Precedentes. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 805.534/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 26.10.2017)

Pelo exposto, desprovejo
o recurso.

Custas pela apel
ante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022